Tribunal: TJMMG
Processo: 2001418-12.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001418-12.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/09/2025 Publicação: 16/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – PRELIMINAR DEFENSIVA – NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) – ALEGAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE DEPOIMENTOS – REJEIÇÃO – IPM COMO PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL – MÉRITO – ART. 284 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – ATENTADO CONTRA VIATURA MILITAR – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE RISCO CONCRETO – CRIME DE PERIGO CONCRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO – ART. 315 DO CPM – USO DE DOCUMENTO FALSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO ACUSADO – DÚVIDA INSANÁVEL – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CABIMENTO – RECURSO DEFENSIVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Eventuais vícios ocorridos no curso do IPM não contaminam a ação penal militar, que deve ser julgada com base na prova produzida em juízo, sob contraditório. - Não tendo sido produzidas nos autos prova clara e inequívoca de que a conduta do réu expôs a viatura a risco efetivo e real, a manutenção da absolvição do réu é medida imperiosa. - O crime de uso de documento falso exige demonstração segura de que o acusado conhecia a falsidade, de modo que, estando ausente essa prova, a absolvição do réu é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela defesa, de nulidade do feito, em decorrência de vícios no Inquérito Policial Militar e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo-se a absolvição do Sgt PM QPR João Marcos Ferreira da Silva do delito de atentado contra a viatura, tipificado no art. 284 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em relação ao recurso defensivo, acordam os desembargadores em dar provimento ao recurso, para absolver o réu do delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo Sgt PM QPR João Marcos Ferreira da Silva e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o réu do delito de atentado contra a viatura militar, previsto no art. 284 do Código Penal Militar (CPM), e condená-lo pela prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, à pena de 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (sursis) (Eventos 135 e 155 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 1º de abril de 2022, no distrito de Mucuri, município de Teófilo Otoni/MG, o denunciado expôs viatura a perigo. No dia 4 de abril de 2022, no quartel da 15ª RPM, em Teófilo Otoni/MG, o denunciado fez uso de documento falso. Noticiam os autos que, no dia 1º de abril de 2022, por volta das 17 horas, a guarnição composta pelo Cb. PM Adolfo Júnio Mesmer Guimarães e Sd. PM Gabriel Krul Guimarães foi acionada para atender a uma ocorrência de furto de uma bicicleta na cidade de Catuji/MG. O quadro da bicicleta furtada foi localizado recém-pintado nos fundos da residência de Igo Pinheiro da Costa, sendo o quadro reconhecido pelo dono da bicicleta, Adilson Ferreira de Souza. A guarnição policial recebeu a informação de que Igo estava na residência dos avós do menor Samuel Campos Ferreira, filho do denunciado. Os policiais militares foram até o local, onde localizaram Igo e fizeram sua abordagem e prisão por receptação. Samuel também foi abordado, contudo não foi conduzido. Após o registro da ocorrência no quartel PM de Catuji, os policiais militares conduziram Igo e a vítima do furto até a Delegacia de Polícia em Teófilo Otoni. O denunciado foi informado sobre a abordagem e foi atrás dos policiais militares para tirar satisfação, pois Samuel alegou que o Cb. Mesmer teria desferido um tapa em seu rosto durante a abordagem. O denunciado dirigiu-se a Teófilo Otoni e alcançou a viatura policial na rodovia BR 116, próximo ao Distrito de Mucuri. O veículo do denunciado emparelhou com o veículo oficial em cima de uma ponte sobre o rio Mucuri, forçando a viatura a transitar próximo a mureta de proteção da ponte. Enquanto estava emparelhado, o denunciado gritou para o condutor, Sd. Guimarães, dando ordem para que ele parasse a viatura. Após ultrapassar a viatura, o denunciado jogou seu veículo para a direita, fechando a viatura e forçou o veículo oficial a parar. Os ocupantes desembarcaram dos veículos e o denunciado questionou o Cb. Mesmer sobre o tapa que ele teria desferido em Samuel. Em seguida, o denunciado deu voz de prisão ao Cb. Mesmer e determinou que ele fosse até o 19º BPM. O denunciado também se dirigiu até o 19º BPM, sendo colhidas as declarações das partes. Na ocasião, o denunciado relatou que o Cb. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Mesmer e o Sd. Guimarães teriam invadido sua residência e que o Cb. Mesmer teria desferido um tapa no rosto do filho. Samuel declarou que o Cb. Mesmer desferiu um tapa no seu rosto, enquanto o Sd. Guimarães teria desferido um chute para afastar suas pernas. Samuel relatou ainda que não apresentava marcas ou lesões das agressões (evento 1, ipm2, fls. 8/11). No dia 4 de abril, o denunciado foi até a 15ª RPM, quando fez uma reclamação sobre a abordagem e, mais uma vez, relatou que o Cb. Mesmer teria desferido um tapa no rosto de Samuel (evento 1, ipm2, fl. 23). O denunciado também apresentou um atestado médico, com data de 1º de abril de 2022, no qual era relatado que, naquela data, Samuel havia sido atendido no centro de saúde de Catuji e que apresentava hiperemia/vermelhidão na hemiface esquerda e edema no tornozelo esquerdo. O atestado era assinado pela médica Micheline Artigues Venegas (evento 1, ipm2, fl. 26). No entanto, em consulta ao prontuário médico de atendimento a Samuel, constatou-se que a data foi rasurada no número do dia, sendo o número “1” sobreposto ao número “3” (evento 1, ipm6, fl. 14). A técnica de enfermagem do centro de saúde de Catuji, Patrícia Pereira Xavier, informou que não havia médico no posto no dia 1º de abril de 2022 após as 13 horas, que Samuel não compareceu à unidade de saúde e também que a médica Micheline Artigues Venegas não deu plantão naquela data. A técnica de enfermagem Carmezi Gomes Ferreira informou que trabalhou no dia 3 de abril e confirmou que preencheu a ficha de atendimento de Samuel, informando, ainda, que, naquela data, não havia médico no centro de saúde de Catuji, mas que a médica Micheline Artigues Venegas foi a unidade para atender Samuel. Conforme exame grafotécnico, houve alteração documental da data do prontuário médico, sendo que a data inicial “03/04/22” foi transformada em “01/04/22” com a sobreposição do número “1” sobre o número “3” (evento 59, anexo3). Desta forma, restou apurado que a data do atendimento médico a Samuel foi no dia 3 de abril de 2022 e que o atestado médico apresentado pelo denunciado é ideologicamente falso. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 1º Sgt. PM QPR João Marcos Ferreira da Silva como incurso nos arts. 284 (atentado contra viatura) e 315 (uso de documento falso) do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 16 de novembro de 2023 (Evento 1 – RECDEN1 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 14 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). A defesa prévia foi ofertada em 28 de fevereiro de 2024 (Evento 15 – Processo Originário). Em 1º de abril de 2024, em audiência, foram ouvidas as testemunhas de acusação, Cb PM Adolfo Junio Mesmer Guimarães (VÍDEO3) e Sd PM Gabriel Krul Guimarães (VÍDEO4). Ausentes as testemunhas Adilson Ferreira de Souza e Patrícia Pereira Xavier e Carmezi Gomes Ferreira (Evento 26 – Processo Originário). No dia 21 de agosto de 2024, em audiência, realizou-se a oitiva das testemunhas da acusação, Patrícia Pereira Xavier (VÍDEO2) e Carmezi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Gomes Ferreira (VÍDEO3). O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Adilson Ferreira de Souza (Evento 80 – Processo Originário) Na audiência realizada no dia 14 de fevereiro de 2025, procedeu-se à oitiva das testemunhas de defesa, Micheline Artigues Venega (VÍDEO3), Igo Pinheiro da Costa (VÍDEO5) e Nathan Vieira Silva Soares (VÍDEO6). Foi ouvido como informante o civil Samuel Campos Ferreira (VÍDEO4), por ser filho do acusado. A defesa desistiu da oitiva da testemunha Vanilda Pinheiro dos Santos. Ato contínuo, foi realizado o interrogatório do réu (VÍDEO7). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Evento 118 – Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, a defesa apresentou memoriais escritos, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade absoluta, em razão dos graves vícios ocorridos durante a condução do Inquérito Policial Militar (IPM). No mérito, requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a fixação do regime prisional aberto para o início do cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Evento 131 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no 21 de março de 2025, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a condenação do réu nos termos da denúncia. Já a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do IPM e, no mérito, a absolvição do réu, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM. Ao final, o CPJ julgou parcialmente procedente a denúncia, para: a) Por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), ABSOLVER o acusado do crime do art. 284 do CPM (atentado contra viatura militar), com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM ("não existir prova suficiente para a condenação"). Vencido o Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar, que fixou a pena definitiva no mínimo legal: 1 (um) ano de reclusão, com direito a sursis da pena. b) Por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), CONDENAR o acusado pela prática do art. 315 do CPM (uso de documento falso - atestado médico), fixando a pena definitiva em 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, conforme art. 435, parágrafo único, do CPPM ("voto médio") com direito a sursis da pena. Votaram vencidos o Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar e o CAP PM Wenderson Pinheiro dos Santos, que absolviam o réu, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM ("não existir prova suficiente para a condenação") (Evento 138 – Processo Originário). Em 28 de março de 2025, a sentença penal foi proferida (Evento 155 – Processo Originário), sendo realizada a audiência de leitura de sentença em 28 de março de 2025 (Evento 156 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa sustentou, inicialmente, a nulidade do feito, em razão de vício no IPM. Afirmou que o Ten Thales agiu de forma parcial e manipulou o IPM desde o início dos fatos, pois houve comprovada influência nos depoimentos das testemunhas Patrícia e Carmezi, de modo que se tornaram prova ilícita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ressaltou que, diante disso, com base na teoria da árvore envenenada, todos os depoimentos posteriores colhidos na fase de inquisitorial e na fase judicial são nulos, já que todas as provas derivadas de uma prova ilícita também se tornam ilícitas. Destacou que é possível extrair do áudio que o encarregado do IPM, Ten Thales, se “oferece para fazer a declaração” da técnica de enfermagem Patrícia – testemunha de acusação –, induzindo-a quanto ao conteúdo que deveria descrever, inclusive orientando-a a não mencionar as agressões sofridas pelo filho do réu. Assinalou que ocorreram intervenções por parte do encarregado do IPM em benefício dos policiais Cb Mesmer e Sd Guimarães, tendo ele alterado a realidade dos fatos e indiciado o réu que, na verdade, é a verdadeira vítima do IPM em questão, o qual se encontra eivado de nulidade. Salientou que as provas e depoimentos (falsos, forjados ou manipulados) são utilizados pelos próprios policiais envolvidos para reverterem, maliciosamente, o andamento do IPM e, com isso, serem erroneamente absolvidos e obterem uma condenação injusta e imoral da verdadeira vítima. Frisou que o acusado deve ser absolvido, pois, em momento algum, fez uso de documento falso, tendo ele apenas juntado aos autos o receituário/a prescrição médica e o atestado médico constando as lesões sofridas pelas agressões dos policiais Cb Mesmer e Sd Guimarães. Asseverou que não havia qualquer tipo de rasura e/ou marcas de alterações nas datas constantes dos referidos documentos. Pontuou que, na fase de IPM, foi encaminhado ofício para a prefeitura de Catuji/MG requerendo a cópia da ficha do atendimento feito pela Dra. Michelline ao filho do réu, Samuel Ferreira. Explicou que a Secretaria de Saúde de Catuji/MG confirmou, mediante ofício, que a Dra. Michelline estava de plantão e foi a médica responsável pelo atendimento do filho do réu no dia 1º de abril de 2022, razão pela qual compreende que foi a referida Secretaria de Saúde quem forneceu documentos rasurados no feito. Alegou que o acusado jamais teve acesso a tais rasuras, sendo que tais documentos apresentados eram de posse exclusiva da Secretaria de Saúde. Defendeu que o depoimento da Dra. Michelline, em juízo, corrobora as declarações e o relatório da Secretaria de Saúde de Catuji/MG, enfatizando que ficou comprovado nos autos que ela já recebeu este documento contendo rasura nas datas e que realmente atendeu o filho do réu no dia 1ª de abril de 2022. Argumentou que não há dúvida de que o documento contendo rasura não foi apresentado pelo réu, mas, sim, juntado diretamente ao IPM pela Secretaria de Saúde. Por fim, requereu, preliminarmente, a nulidade do feito, em decorrência da preliminar arguida. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pugnou pela fixação do regime prisional aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por prestação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 serviço à comunidade e/ou prestação pecuniária. Por fim, pleiteou a manutenção do direito do acusado de recorrer em liberdade (Evento 160 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou que, em que pese a presteza do exercício jurisdicional relacionado com a atuação do juízo a quo, a decisão tomada referente ao crime previsto no art. 284 do CPM não está de acordo com as provas dos autos. Afirmou que ficou comprovado pelo conjunto probatório que não há dúvidas de que o réu emparelhou seu veículo particular com a viatura policial em uma rodovia de pista simples, sobre uma ponte, o que ofereceu risco ao meio de transporte militar e a seus ocupantes. Destacou que o acusado confirmou, na fase de inquérito e em juízo, que pareou a viatura na estrada e fez sinal para o veículo oficial parar, mas negou que tivesse forçado a parada do veículo ou que tivesse colocado a viatura em risco. Alegou que as testemunhas arroladas pela defesa apresentaram versões no mesmo sentido, assegurando que o réu não forçou a parada da viatura, porém tais declarações devem ser analisadas com ressalvas. Frisou que, de acordo com o acervo probatório, ficou demonstrado que o réu realizou uma manobra temerária sobre uma ponte em local onde era proibida ultrapassagem. Defendeu que a BR116, também chamada de rodovia Rio-Bahia, é conhecida por ser uma rodovia muito movimentada e com uma infraestrutura precária, sendo palco de vários acidentes fatais. Aduziu que os relatórios enviados pela Polícia Rodoviária Federal comprovaram que os dois veículos passaram no radar de controle de velocidade que existe um pouco antes da ponte, no quilômetro 244, praticamente no mesmo horário, com uma diferença de oito segundos, de modo que não resta dúvida de que o emparelhamento dos veículos ocorreu. Pontuou que as fotos que constam na sentença comprovam que a ponte onde ocorreu a abordagem é estreita e longa, com pista simples e guarda-corpo pequeno e frágil. Asseverou que tais condições físicas, aliada ao fato de que a interceptação ocorreu por volta de 21h, horário em que a estrada oferecia pouca visibilidade, demonstram que a conduta do apelado se revestiu de ainda maior risco. Sustentou que ficou claro nos autos que a interceptação à viatura policial não se deu de forma tranquila e amigável como o réu quer levar a crer, enfatizando que ele forçou a parada da viatura, no período noturno, às margens da rodovia federal, em local pouco iluminado. Afirmou que, além do grande risco de provocar um acidente ao parear o seu veículo com a viatura, o réu também provocou, nos ocupantes da viatura, o temor de que fosse uma abordagem de criminosos. Salientou que os militares estavam conduzindo Igo Pinheiro da Costa, amigo do filho do réu, o qual não apenas forçou a parada da viatura TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 na estrada, mas, também, confrontou os militares e deu voz de prisão ao Cb Mesmer por ele ter supostamente agredido o seu filho. Alegou que a atitude do réu demonstrou total desrespeito no que se refere à atuação da Polícia Militar, uma vez que o Cb Mesmer e o Sd Guimarães estavam de serviço e cumpriam sua função consistente na realização da prisão e condução do autor de um crime. Ressaltou que o acusado colocou os ocupantes da viatura policial, bem como os passageiros do veículo que conduzia em risco, pois invadiu a contramão de direção e realizou uma ultrapassagem em local proibido, no meio da noite, tendo forçado o condutor da viatura policial a desviar para evitar uma colisão lateral. Asseverou que não há dúvida de que o acusado expôs, dolosamente, a viatura policial a perigo, motivo pelo qual entende que sua condenação é medida impositiva. Finalmente, requereu a condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 284 do CPM (Evento 161 – Processo Originário). Nas contrarrazões, a defesa reiterou as suas razões da apelação criminal e pediu o desprovimento do recurso ministerial (Evento 168 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição da prefacial e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (Evento 170 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pelos conhecimentos de ambos os recursos, rejeição da preliminar arguida pela defesa, total desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial, a fim de que, mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 315, combinado com o artigo 314, parágrafo único, ambos do CPM, seja parcialmente reformada a decisão de 1ª instância para se condenar o 1º Sgt PM JOÃO MARCOS FERREIRA DA SILVA, também, nas sanções do artigo 284 do Código Penal Militar (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Preliminarmente, a defesa arguiu a nulidade do feito, em razão de vício no Inquérito Policial Militar (IPM), sustentando que tal procedimento inquisitorial foi manipulado pelo encarregado que o presidiu. Alegou que o encarregado do IPM agiu de forma parcial desde o início dos fatos, pois houve comprovada influência nos depoimentos das testemunhas Patrícia e Carmezi. Diante disso, ressaltou que os depoimentos de tais testemunhas e todas as provas derivadas se tornaram ilícitas. Razão, entretanto, não lhe assiste TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Cediço é que eventuais irregularidades ocorridas durante o IPM não contaminam o processo judicial, escorreitamente instaurado nem as provas produzidas no seu curso, porquanto se trata de mera peça informativa. Sobre o tema, o autor Renato Brasileiro de Lima explica: Como o inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. Havendo, assim, eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente. Afinal, as nulidades processuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo do processo penal condenatório [...] (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 9. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, 1.437 p.) (Destaque-se). A propósito, esse entendimento é pacificado nos tribunais superiores. Observe-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO. 1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. 2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 173814 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 213 (TRÊS VEZES) E ART. 215 NA FORMA TENTADA, AMBOS DO CP. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO AFASTADA. ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MEDIDAS CAUTELARES. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.Os vícios ocorridos na primeira fase da persecução não maculam nem inviabilizam o exercício da ação penal. Isto porque TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 o inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não se produzem provas, mas apenas são amealhados elementos informativos com o objetivo de dar suporte ao órgão acusador para eventual oferecimento de denúncia. De tal forma, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal. [...] 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RHC n. 181.767/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.) (Destaque-se). Ademais, todos os elementos indiciários foram ratificados na fase judicial, inclusive as testemunhas foram devidamente ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, oportunidade em que elas confirmaram as versões apresentadas em fase de IPM, inexistindo, pois, qualquer irregularidade apta a macular a ação penal militar. Rejeito, portanto, a preliminar defensiva e passo ao exame do mérito dos recursos. Do exame dos autos, infere-se que o réu foi absolvido do delito de atentado contra viatura, previsto no art. 284 do Código Penal Militar (CPM) e condenado pela prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do referido diploma legal. Apurou-se, em síntese, que, no dia 01/04/2022, no distrito de Mucuri, município de Teófilo Otoni/MG, o acusado teria exposto viatura da Polícia Militar a perigo ao interceptar e forçar a parada de veículo oficial em ponte da BR-116, quando este conduzia preso em flagrante e a vítima de furto. Segundo consta, inconformado com a abordagem policial de seu filho Samuel, o réu emparelhou sua caminhonete com a viatura, gritou dando ordem para que fosse parada e, após ultrapassá-la, jogou o veículo à frente, obrigando-a a frear e parar. Em seguida, abordou os dois militares que estavam na viatura e deu voz de prisão ao Cb PM Mesmer. Ainda conforme narra a exordial acusatória, no dia 04/04/2022, ao registrar reclamação formal no quartel da 15ª RPM, o acusado apresentou atestado médico em nome do filho Samuel, datado de 01/04/2022, firmado pela médica Micheline Artigues Venegas, no qual constava que o adolescente teria sido atendido naquela data com sinais de vermelhidão facial e edema no tornozelo. Apurou-se, todavia, que o atendimento médico se deu, em verdade, em 03/04/2022, e que a data constante no prontuário foi adulterada, conforme confirmado por laudo pericial grafotécnico e declarações das técnicas de enfermagem do posto de saúde. Assim, o documento apresentado pelo réu, segundo consta da denúncia, teria caráter ideologicamente falso. Inconformados com a sentença, o Ministério Público e a defesa interpuseram recursos de apelação. O Ministério Público requereu a condenação do acusado pela prática do delito de atentado contra a viatura, tipificado no art. 284 do CPM, argumentando que há provas suficientes para embasar o decreto condenatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Sem razão. O delito de atentado contra a viatura, previsto no art. 284 do CPM, dispõe que: Art. 284. Expor a perigo viatura ou outro meio de transporte militar, ou sob guarda, proteção ou requisição militar emanada de ordem legal, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento: Pena - reclusão, até três anos [...] (Destaque-se). O verbo-núcleo do tipo penal imputado ao apelante é o de “expor”, que, segundo as lições do autor Guilherme de Souza Nucci, equivale a “arriscar”, sendo “conduta que já contém o fator perigo (causação de risco iminente de dano)”. O autor explica, ainda, que, nesta hipótese, “o objeto é a viatura (veículo motorizado) ou qualquer outro meio de transporte militar não previsto nas hipóteses anteriormente descritas” (in Código Penal Militar comentado – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 462). Segundo a lição do autor Enio Luiz Rosseto, o crime em exame é “de perigo concreto: exige o efetivo e real perigo para o bem jurídico. O perigo é elemento normativo do tipo penal” (In Código Penal Militar comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 795). O elemento subjetivo é o dolo, ou seja, o desígnio de gerar um risco não tolerado a terceiros (in Código Penal Militar comentado – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 463). O autor Enio Luiz Rosseto esclarece, ainda, que o crime em apreço se consuma com a situação de perigo concreto a viatura (In Código Penal Militar comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 795). No entanto, embora haja fortes indícios, na hipótese dos autos, a prova produzida não se mostra suficiente para demonstrar, com segurança, o perigo concreto a viatura, elemento normativo essencial para configurar o tipo penal em questão. Em juízo, a testemunha Cb PM Adolfo Junio Mesmer Guimarães relatou que, enquanto a sua guarnição se descolocava para a cidade de Teófilo Otoni/MG, o veículo particular do réu aproximou-se da via principal de forma agressiva, emparelhando-se com a viatura e forçando o motorista a desviar para a direita, próximo à mureta da ponte. Disse que, em seguida, reconheceu a voz do acusado quando ele gritou seu nome, mas que, inicialmente, não sabia quem estava dirigindo o automóvel. Esclareceu que, após o ocorrido na ponte, o réu desembarcou do seu carro e confrontou o declarante, acusando-o de ter agredido seu filho, Samuel, dando-lhe voz de prisão em flagrante delito (Evento 26 – VÍDEO3 – Processo Originário). Na fase judicial, a testemunha Sd PM Gabriel Krul Guimarães narrou que estava conduzindo a viatura e que, em dado momento, uma caminhonete emparelhou com o veículo militar e começou a manobrar de forma agressiva, tentando jogar a viatura contra a mureta da ponte, sendo necessário desviar diversas vezes para evitar um acidente, pois estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 quase encostando na mureta de proteção. Destacou que, se não tivesse desviado, provavelmente ocorreria um acidente, com risco de a viatura cair da ponte, pois o veículo particular do réu chegou a ficar cerca de dez centímetros da viatura durante as manobras (Evento 26 – VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha Adilson Ferreira de Souza, ouvida apenas em fase de inquérito, afirmou que, após o registro da ocorrência no quartel de Catuji/MG, foi levada, pelos militares anteriormente citados, à Delegacia de Teófilo Otoni/MG na condição de vítima. Salientou que estava no banco de trás da viatura, enquanto o autor do delito, Igo, encontrava-se no cofre do veículo. Alegou que, durante o trajeto pela BR-116, próximo ao Distrito de Mucuri/MG, presenciou o réu interceptar a viatura com uma caminhonete, jogando o veículo na contramão e forçando a parada, chegando a emparelhar com a viatura sobre a ponte. Ressaltou que os militares hesitaram em parar, pensando tratar-se de um criminoso, mas o acusado acelerou, ultrapassou a viatura e a obrigou a parar ao cortar sua frente. Relatou que o réu desceu do seu veículo acompanhado do filho Samuel e de dois homens desconhecidos, abordou, rispidamente, o Cb Mesmer, acusando-o de agredir seu filho, e, ao final, deu voz de prisão ao referido militar (Evento 1 – IPM2, fl. 53/55 – Autos n. 2000597-42.2022.9.13.0001). Em contrapartida, o réu reconheceu a aproximação, mas negou ter realizado manobra perigosa ou exposto a viatura e os seus ocupantes a perigo, sustentando que apenas pretendia dialogar com os militares. Explicou que estava a caminho do Batalhão da Polícia Militar com o intuito de informar sobre o incidente envolvendo seu filho, Samuel, que teria sido agredido pelos militares. Asseverou que, durante o deslocamento, avistou uma viatura com o giroflex ligado, mas, devido à distância e à visibilidade noturna, não soube identificar se era uma viatura policial ou uma ambulância. Ressaltou que, ao se aproximar com o seu veículo particular, reconheceu os militares que haviam agredido seu filho e, diante isso, buzinou para chamar a atenção dos policiais. Afirmou que os militares pararam imediatamente o veículo no interior do distrito de Mucuri/MG, onde a velocidade dos veículos é reduzida devido à presença de quebra-molas e radares (Evento 118 – VÍDEO7 – Processo Originário). As testemunhas de defesa, Nathan Vieira Silva Soares e Igo Pinheiro da Costa, bem como o informante Samuel Campos Ferreira, corroboraram sua versão, afirmando que o réu não conduziu o veículo de forma agressiva, tampouco colocou a viatura e os ocupantes em risco efetivo. Afirmaram que a abordagem da viatura ocorreu dentro da cidade, e não sob uma ponte, bem como informaram que os militares pararam a viatura de forma espontânea, pois reconheceram o acusado (Evento 118 – VÍDEO4/ VÍDEO5/ VÍDEO6 – Processo Originário). Como se vê, inobstante os fortes indícios de que o apelante tenha exposto a perigo a viatura e, por consequência, colocado os seus ocupantes em risco, não se pode afirmar, estreme de dúvidas, que, naquele episódio, houve risco relevante ou que a manobra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 praticada pelo réu fosse, inequivocadamente, apta a gerar esse risco em grau que supere a dúvida razoável. Percebe-se que a prova judicializada produzida nos autos se divide na versão apresentada pelos policiais militares que estavam na viatura abordada e na versão apresentada pelo réu e pelas testemunhas oculares arroladas pela defesa, sem lastro objetivo externo que ampare seguramente a tese acusatória. Registre-se que a única testemunha isenta, isto é, Adilson Ferreira de Souza, não foi ouvida em juízo, pois a testemunha não foi localizada para prestar declarações sob o crivo do contraditório. É cediço que os tribunais superiores admitem que elementos colhidos apenas na fase inquisitorial podem servir de indício, mas não de fundamento exclusivo de condenação. Assim, embora a versão apresentada pela testemunha Adilson aumente a suspeita sobre a versão da acusação, ela não possui força probatória autônoma para superar a dúvida, pois não foi submetida ao crivo do contraditório. Ressalte-se que os demais elementos objetivos constantes dos autos – registro de GPS e fotografias da ponte – apenas demonstram a proximidade temporal e espacial dos veículos, o que, inclusive, é fato incontroverso nos autos, mas não comprova a ocorrência de efetiva exposição a perigo. Outrossim, forçoso é reconhecer que, no caso, não há gravações, vestígios materiais ou testemunhas neutras judicializadas. Diferentemente do crime de perigo abstrato, no qual o risco é presumido por lei, em crimes de perigo concreto, exige-se prova clara e firme do risco real e efetivo, ou seja, deve-se ficar claramente comprovado nos autos que a conduta do réu gerou situação de ameaça direta e imediata ao bem jurídico tutelado, sendo insuficiente a sensação de perigo. No caso, entretanto, o conjunto probatório se resume a versões conflitantes, sem corroboração externa idônea, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em respeito ao princípio da presunção de inocência. Nessa senda, cito o seguinte precedente: Ementa: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS POR Islândio Nóbrega da Silva e Ítalo Alencar Lobo. CONDENAÇÃO DE Islândio Nóbrega da Silva e Ítalo Alencar Lobo ¿pela prática do delito de motim, tipificado no art. 149, caput, incisos III (primeira figura) e IV [do CPM] (fls. 134), AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO DE Islândio Nóbrega da Silva e Ítalo Alencar Lobo EM RELAÇÃO AO CRIME DE ATENTADO CONTRA VIATURA (ART. 284 DO CPM). AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, NOS MOLDES DO QUE PRESCREVE O ART. 386, VII, DO CPP. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DE Islândio Nóbrega da Silva e Ítalo Alencar Lobo QUANTO AO ¿crime de Revolta tipificado no Art. 149, inciso III e IV parágrafo único do Código Penal Militar¿ (fls. 188). AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, NOS MOLDES DO QUE PRESCREVE O ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. (TJCE, Apelação Criminal n. 0267180-09.2020.8.06.0001, Relator: Henrique Jorge Holanda Silveira, Comarca: Fortaleza, Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal, DJ.: 20/06/2023, DJe: 20/06/2023) (Destaque-se). Por força de tais fundamentos, julgo que o recurso ministerial deve ser desprovido, com a consequente manutenção da absolvição do réu. Por outro lado, melhor sorte assiste à defesa quanto ao pleito absolutório formulado nas suas razões recursais referente ao crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM. O citado dispositivo legal reza que: Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. O verbo-núcleo do tipo penal é o de “fazer uso”, que, segundo as lições do autor Guilherme de Souza Nucci, equivale a “empregar, utilizar ou aplicar”. O autor explica, ainda, que, nesta hipótese, “os objetos são papéis falsificados ou alterados constantes nos arts. 311, 312 e 314. Exige-se que a utilização seja feita como se o documento fosse autêntico, além do que a situação envolvida há de ser juridicamente relevante” (in Código Penal Militar comentado – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 512). O elemento subjetivo do tipo é o dolo, o qual, segundo a lição do autor Enio Luiz Rosseto, “é composto pelo conhecimento dos elementos objetivos e normativo do tipo legal e a vontade informada pelo conhecimento atual de realizar o tipo objetivo, de usar o documento falsificado ou adulterado por outrem”. O autor esclarece, ainda, que “o dolo pressupõe o conhecimento da falsidade. Decidiu o STJ (HC 544.800/SP, j. 21.09.21) que, para se imputar o crime de uso de documento falso, é necessária demonstração do conhecimento do agente da falsidade” (In Código Penal Militar comentado – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 885). Em meu entendimento, conquanto sejam fortes os indícios, o conjunto probatório é frágil e não foi capaz de comprovar, de forma inequívoca, que o acusado tinha conhecimento, o que é indispensável, como visto, para a configuração do delito em exame. Da análise dos autos, observa-se que o réu, no dia 04/04/2022, apresentou no IPM receituário e atestado médico do filho Samuel, ambos datados de 01/04/2022 (Evento 1 – IPM2, fl. 23/25; 26; 27 – Autos n. 2000597-42.2022.9.13.0001). Nas fases inquisitorial e judicial, a testemunha Micheline Artigues Venegas, médica responsável pelo atendimento de Samuel, afirmou, em síntese, que o adolescente foi atendido em 01/04/22, dia em que, embora não fosse a plantonista, foi acionada para efetivar o atendimento, porque TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 estava de sobreaviso. Disse que observou vermelhidão no rosto de Samuel e inchaço no seu tornozelo esquerdo, causado, segundo relato do paciente, por um tapa no rosto e um chute no tornozelo. Informou que o atendimento ocorreu às 18h30min do dia 01/04/2022 e que ela mesma confeccionou o atestado médico, mas negou ter rasurado o prontuário, afirmando que a alteração na data (onde o número "1" foi colocado sobre o número "3") já existia quando o documento chegou às suas mãos (Evento 7 – OUT2, fl. 7/8 – Autos n. 2000597-42.2022.9.13.0001; Evento 118 – VÍDEO3 – Processo Originário). A testemunha Patrícia Pereira Xavier, técnica de enfermagem, relatou, tanto em sede policial quanto em juízo, que estava de plantão no Centro de Saúde de Catuji, das 07h do dia 01/04/2022 até às 07h do dia 02/04/2022. Negou, contudo, que Samuel Campos Ferreira foi atendido durante seu plantão, afirmando que o adolescente não foi levado à Unidade de Saúde naquele dia. Afirmou que a médica, Dra. Micheline, não estava de plantão no Centro de Saúde no dia 01/04/2022, informando que o médico plantonista, naquela data, era o Dr. Daltron, que trabalhou até às 13h. Frisou que, no dia 01/04/2022, não teve qualquer ocorrência dessa natureza, na Unidade de Saúde, envolvendo militares. Sustentou que, ao consultar o arquivo de prontuários, percebeu que havia um prontuário de Samuel Campos com uma rasura na data, onde o número "1" foi escrito em cima do número “03”. (Evento 26 – OUT2, fl. 15/16 – Autos n. 2000597-42.2022.9.13.0001; Evento 58 – VÍDEO 2 – Processo Originário). Já a testemunha Carmezi Gomes Ferreira, técnica de enfermagem que trabalhou no dia 03/04/2022 afirmou, em fase de inquérito, que fez o atendimento do adolescente Samuel nesse dia, porém não se recorda de eventuais lesões. Disse que a Dra. Micheline Artigues Venegas foi a médica que atendeu o paciente, não sabendo precisar outros detalhes. Reconheceu sua letra em parte do prontuário médico, onde escreveu o nome do paciente, data e demais dados clínicos, mas não reconhece a letra da Dra. Micheline no documento. Negou ter sido a responsável pela rasura, esclarecendo que sequer tinha conhecimento de que o documento havia sido rasurado (Evento 26 – OUT2, fl. 27/29 – Autos n. 2000597-42.2022.9.13.0001). Em juízo, a testemunha Carmezi Gomes Ferreira afirmou, em um primeiro momento, que não se recordava de ter atendido Samuel Campos Ferreira no dia 03/04/2022, apesar de ter trabalhado naquela data. Confirmou, contudo, que a Dra. Micheline compareceu à Unidade de Saúde no dia 03/04/2022, embora não soubesse informar o motivo exato de sua presença, admitindo a possibilidade de que tenha sido para atender um paciente em consulta particular. Quanto ao acesso a documentos médicos confeccionados pela Dra. Micheline, afirmou que não detém conhecimento dos dados inseridos neles. Disse, posteriormente, que fez apenas a triagem do caso e explicou que “a outra parte não foi com a gente, não. Eu só anotei peso, altura, essas coisas assim. O resto não foi a com a gente, não”. Esclareceu que não teve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 qualquer conhecimento sobre o relato descrito no prontuário, que isso foi feito pela médica (Evento 58 – VÍDEO3 -processo Originário). O informante Samuel Campos Ferreira disse, em juízo, que foi levado, no dia 01/04/2022, à Unidade de Saúde por sua avó, por ter recebido um tapa no rosto do Cb Mesmer e um chute do Sd Guimarães, sendo atendido por volta das 18h30min (Evento 118 – VÍDEO4 – Processo Originário). Perante a autoridade judicial, o réu relatou que entregou para o encarregado do IPM apenas o atestado médico e o receituário do seu filho Samuel, documentos esses que não tinham qualquer rasura, sendo que em ambos constavam a data do dia 01/04/2022. Esclareceu que não acompanhou a consulta médica do filho, que somente soube do prontuário com data adulterada posteriormente, pois este documento é administrativo, razão pela qual só teve acesso quando ele foi juntado ao IPM (Evento 118 – VÍDEO7 – Processo Originário). A Secretaria Municipal de Saúde de Catuji/MG, por sua vez, ao responder ofício da Polícia Militar, juntou prontuário com rasura na data, confirmando, ao que parece, de forma equivocada, que a médica teria trabalhado em 01/04/2022 (Evento 26 – OUT2, fl. 20/22 – Autos n. 2000597-42.2022.9.13.0001) O exame grafotécnico constatou adulteração no prontuário médico, mas não foi capaz de identificar sua autoria (Evento 59 – ANEXO3 – Autos n. 2000597-42.2022.9.13.0001). Após detida análise dos autos, cheguei à conclusão de que esse quadro revela, sim, a materialidade da falsidade documental, mas não permite concluir, sem margem de dúvida, que o réu tinha ciência inequívoca da adulteração do prontuário do seu filho quando apresentou o atestado e o receituário médicos. Não se pode descartar a possibilidade de que o réu tenha utilizado o atestado tal como lhe foi entregue pelo seu filho, acreditando em sua veracidade, sobretudo diante da própria afirmação da médica de que teria atendido Samuel em 01/04/22 e da informação da Secretaria Municipal que confirma o atendimento nessa data, sendo a versão defensiva, nesse cenário, plausível. Ressalte-se que não foi o réu quem entregou o prontuário do seu filho rasurado ao encarregado do IPM, sendo tal documento apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde. Saliente-se, ainda, que os documentos que foram entregues pelo réu ao encarregado do IPM não tinham qualquer rasura. Embora seja razoável suspeitar que o acusado buscou reforçar acusações que fazia contra os militares, já que o contexto probatório indica fortemente que o seu filho foi atendido no dia 03/04/2022, não há prova cabal do dolo. Ora, a acusação não cumpriu, no caso, o seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do CPPM. Assim, não sendo as provas judiciais colhidas suficientes para a prolação de um édito condenatório em desfavor do réu, cabe invocar o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 princípio in dubio pro reo, a fim de que seja reformada a sentença, para absolver o acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência: EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - USO DE DOCUMENTO FALSO - ART. 304 DO CÓDIGO PENAL - AUSÊNCIA DE DOLO - ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE - Os elementos de convicção colhidos, tanto em fase policial quanto em juízo, não permitem concluir que o acusado tinha ciência da falsificação do documento e pretendia usá-lo para ludibriar o poder público. - Os exames periciais, apesar de identificar a falsidade, demonstraram não se tratar ela de deturpação ordinária, grosseira e de má qualidade, - Ausente ciência da falsificação do documento e vontade consciente de dele fazer uso, o reconhecimento da atipicidade material é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0388.18.002772-3/001, Relator(a): Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em 24/08/2022) (Destaque-se). Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova cabal, sem sombra de dúvidas, o que não ocorreu no presente caso. Diante do exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela defesa, de nulidade do feito, em decorrência de vícios no IPM. No mérito, nego provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo-se a absolvição do Sgt PM QPR João Marcos Ferreira da Silva do delito de atentado contra a viatura, tipificado no art. 284 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e dou provimento ao recurso defensivo, para absolver réu do delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Relator